Tribunal: TJDFT
Processo: 0705973-62.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. VEÍCULO ALIENADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 303 DO STJ.
1. “Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”. (Súmula 303 STJ).
2. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre ele, cujo domínio foi transferido para terceiro (REsp 1.452.840/SP, Tema 872).
3. Negou-se provimento ao apelo.